Tribunal: TJSP
Processo: 0017369-10.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO LIBERATÓRIO – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – É nula a decisão que, embora tenha adotado e acolhido como razão de decidir a manifestação ministerial, deixa de apresentar quaisquer referências ou esclarecimentos relativos ao caso apreciado, tampouco de transcrever os trechos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO LIBERATÓRIO – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – É nula a decisão que, embora tenha adotado e acolhido como razão de decidir a manifestação ministerial, deixa de apresentar quaisquer referências ou esclarecimentos relativos ao caso apreciado, tampouco de transcrever os trechos que a embasaram. Fundamentação "per relationem", com mera remissão. Ausência de fundamentação que não se confunde com fundamentação sucinta. Recurso provido, para reconhecer a nulidade da decisão, determinando-se que outra seja proferida.